Tribunal: TJDFT
Processo: 0003906-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO NO SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL (SCES). CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, CARTA DE HABITE-SE E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. VÍCIOS FORMAIS. NÃO DEMONSTRADOS. DESVIRTUAMENTO DO USO DO SOLO E VIOLAÇÃO À ESCALA BUCÓLICA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade e da vedação à inovação recursal quando da leitura das razões recursais é possível entender, com clareza e segurança, que a pretensão recursal da parte recorrente se volta contra a inteligência eleita pelo d. magistrado a quo. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

3. Verificada a expedição de alvará de construção, carta de habite-se e, em seguida, de licença de funcionamento, em atenção à legislação urbanística e ambiental do Distrito Federal, não há porque se obstar o regular funcionamento de empreendimento, destinado à realização de congressos, reuniões empresariais, eventos culturais e espetáculos artísticos, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul.

4. A preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e, mais especificamente, da escala bucólica de Brasília, presente no Setor de Clubes Esportivos Sul, impõe, para além da obediência irrestrita aos parâmetros legais vigentes (URB/PR 66/1 e MDE no 39/87), uma análise frente à complexidade e ao dinamismo do espaço urbano brasilense, na linha do entendimento contido na Portaria no 166/2016 do IPHAN, órgão responsável por zelar pela preservação e pelo monitoramento dos bens culturais sob tombamento federal.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.